Tribunal: TJSP
Processo: 1501383-48.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelações ministerial e defensiva. Homicídio tentado qualificado e lesão corporal culposa. Pleito ministerial requerendo a fixação de indenização mínima pelos danos morais suportados pela vítima Cláudio. Pedido defensivo objetivando, preliminarmente, a nulidade da persecução penal, ante o indeferimento do interrogatório por meio de videoconferência durante a audiência de instrução realizada em

Ementa:
Apelações ministerial e defensiva. Homicídio tentado qualificado e lesão corporal culposa. Pleito ministerial requerendo a fixação de indenização mínima pelos danos morais suportados pela vítima Cláudio. Pedido defensivo objetivando, preliminarmente, a nulidade da persecução penal, ante o indeferimento do interrogatório por meio de videoconferência durante a audiência de instrução realizada em fase de judicium accusationis e, no mérito, a mitigação da reprimenda, com o abrandamento do regime inicial. Inviabilidade do pleito ministerial. Parcial viabilidade ao pedido defensivo. Preliminar defensiva afastada. Inexistência de previsão legal para o interrogatório de réu foragido em formato virtual. Precedentes de ambas as Turmas Criminais do STJ. Ausência de prejuízo. Réu que foi regularmente interrogado durante a sessão plenária. Rejeitada. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral, sobre a qual sequer houve insurgência. Cálculo de penas que comporta pequeno reparo. Penas-base fixadas no mínimo legal. Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, em relação ao homicídio qualificado, porém, sem reflexos na pena, consoante S. 231 do STJ. As circunstâncias atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover o rompimento da pena fixada, em abstrato, pelo legislador, atendendo aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Precedentes do STF e do STJ. Escorreita a diminuição em 1/3 concernente à tentativa do homicídio qualificado, reconhecida pelos jurados, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente no caso concreto. Concurso material. Penas finalizadas em 8 anos de reclusão e 2 meses de detenção. Regime inicial fechado irretorquível em relação ao homicídio tentado qualificado. Necessidade de fixação do regime aberto no tocante à lesão corporal culposa, apenada com detenção. Intangível o acolhimento do pleito ministerial de fixação de indenização por danos morais. Ausência de indicação do valor pretendido e de realização de instrução específica. Violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Precedente do STJ. Improvimento ao pleito ministerial. Parcial provimento ao pedido defensivo.